Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO SANITÁRIO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIZAÇÃO. COVID-19. INFANTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. JURISPRUDÊNCIA.

1. A partir de uma conclusão empírica, com o apoio de números oficiais, é possível concluir que a pandemia de Coronavírus perdeu força, não apresentando mais o risco divulgado quando da eclosão da doença mundo afora.

2. No que diz respeito às vacinas, não tratou sobre elas o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é perfeitamente compreensível, tendo os Tribunais decidido que as vacinas que permitem a utilização do poder de coerção estatal seriam aquelas que estão no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. 2.1. A imunização em questão (COVID-19) foi recentemente incluída no PNI, com vigência a partir do ano de 2024 (posteriormente à distribuição desta ação e da prolação da respectiva sentença), sendo destinada, contudo, às crianças na faixa etária entre seis meses e cinco anos incompletos, conforme se verifica no Calendário Nacional disponibilizado no site oficial do Ministério da Saúde.

3. Ausente imposição da inoculação da substância em criança saudável, cuja idade seja superior àquela estabelecida pela autoridade sanitária, embora esta seja uma providência recomendável a todos os pais quando houver forte orientação das autoridades sanitárias.

4. Não se está incentivando a não vacinação infantil ou desestimulando a prevenção, apenas verificando a questão relativa à suposta obrigatoriedade de aplicação da substância em caso de divergência entre os pais da criança, no qual um deles cogita suprir a vontade do outro perante o Poder Judiciário.

5. Recurso não provido.